Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702007-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CORBUCCI CORTES AGRAVADO: MH SUPRIMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO CORBUCCI CORTES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que na ação originária proposta em desfavor do agravado, MH SUPRIMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, indeferiu a liminar pleiteada. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, diz que o agravado, além de inadimplente mudou-se de endereço e, portanto, segundo sustenta, há um iminente perigo de a execução ser frustrada, fator que viabiliza a concessão liminar em sede deste agravo. Destaca que “o agravante celebrou com o agravado (ID 80788105) o incluso contrato de mútuo no valor de R$ 1.191.442,50 (um milhão, cento e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), em 07 de julho de 2020, tudo com o prazo de vencimento de, no máximo, 1 mês, ou seja, em 07/08/2020”. Explica que “tais valores foram utilizados pelo agravado para fins de operacionalizar compras de produtos para fornecer ao IGES, tendo em vista que este firmaria alguns dias adiante o contrato 100/2020, uma vez que participara da dispensa 057/2020, para fins de fornecimento de medicamentos injetáveis. (ID 80788109)”. Sendo assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, no sentido de suspender a r. decisão agravada, concedendo a agravante a tutela cautelar pleiteada para que seja determinada liminarmente a penhora de crédito existente no âmbito do contrato 100/2020, firmado entre o agravado e o iges/df, devendo o iges ser intimado para que não pague ao agravado, nos termos do artigo 855, I do cpc, mas que deposite à disposição deste juízo os valores aqui cobrados. Preparo regular (ID 22621269). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao periculum in mora, a decisão agravada, ao negar o deferimento da tutela de urgência, pontuou o seguinte: “Embora os autos apontem para a existência do direito do requerente a ser tutelado (fumus boni iuris) - não está suficientemente caracterizado o prejuízo capaz de afetar o sucesso e a eficácia do processo principal (periculum in mora). Com efeito, a apreciação do pedido de liminar sem a oportunidade do contraditório, baseado apenas na alegação de que a empresa não funciona mais no endereço indicado, não é aconselhável. No caso vertente, não há elemento probatório algum demonstrando que o requerido estaria alienando ou tentando alienar bens que possui, contraindo ou tentando contrair dívidas extraordinárias, ou transferindo seus bens a terceiros para frustrar a execução ou lesar o credor. Assim sendo, não está comprovada a existência de fatos que autorizam presumir o fundado temor de que possa ser frustrada a futura execução, de modo que não é aconselhável a concessão da medida postulada. Indefiro, portanto, a liminar pleiteada”. Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. A averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no folio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. 2. As questões inerentes ao mérito da demanda principal e/ou aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242323, 07268675620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos, quando poderei reapreciar o pedido formulado. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021, 16:34:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.